Tribunal: TJMT
Processo: 0005495-89.2017.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005495-89.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIA TANIA ALVES MAGALHAES - CPF: 975.148.961-04 (VÍTIMA), JOSE FERNANDO RODRIGUES - CPF: 359.578.671-87 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA DE MULTA – VEDAÇÃO PELO ARTIGO 17 DA LEI N° 11.340/06 – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005495-89.2017.8.11.0020

APELANTE: JOSE FERNANDO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ FERNANDO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT que, nos autos da ação penal Código 56126465, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 56126468).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do delito de ameaça, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada somente a pena de multa, fixando-a em seu mínimo legal. (Id. 56126476).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id. 56126476).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 57495955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de apelação interposta por JOSÉ FERNANDO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT que, nos autos da ação penal Código 56126475, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos que, no dia 24 de setembro de 2017, por volta das 10h00min, na Rua A, n° 113, Bairro Jardim Novo Araguaia, nesta cidade, o denunciado ameaçou a vítima Márcia Tânia Alves Magalhães, sua convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Infere-se do apurado que na indigitada data, horário e local, a vítima encontrava-se limpando sua residência, momento em que disse ao denunciado para retirar o veículo automotor da garagem.

Ato contínuo, José passou a ofender a vítima com palavras injuriosas, bem como prometeu ceifar a vida de Márcia Tânia Alves Magalhães (...)”
(Id. 56038495).

Foi decretado à revelia do acusado em despacho preferido em 11/09/2019 (Id 56126462).

A sentença foi proferida em 12/02/2020 (Id 56126468).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado do delito de ameaça, ao argumento de que o caderno processual carece de provas da autoria delitiva.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência (Id 56118486), do termo de representação (Id 56118487) e do pedido de providências protetivas (Id 56118488).

Do mesmo modo, a autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Marcia Tânia Alves Magalhães
,

tanto em sede de inquérito policial como em juízo, vejamos:

“(...) QUE a declarante convive maritalmente com José Fernando Rodrigues há cerca de dezesseis anos e tem dois filhos com ele uma menina de 07 anos e um menino de 10 anos de idade, que é portador de necessidade especiais, sendo ele surdo-mudo; QUE há cerca de sete anos vem sendo ameaçada de morte por seu companheiro, esclarecendo a declarante que não aguenta mais as discussões e ameaças de morte, que costuma ocorrer na frente dos filhos: QUE perguntado à declarante se sabe informar os motivos que geram as discussões e ameaças, RESPONDEU QUE acontecem quando fala para ele “que não gosta mais dele e que quer largar dele”; QUE na manhã de ontem, por volta das 10:00 horas, teve início por motivos banais, pois a declarante pediu para ele tirar a camionete da área e José começou a xinga-la de “vagabunda, puta, piranha” e a ameaçou dizendo que iria matá-la, que iria tirar seus filhos; QUE a declarante afirma que não mantém nenhum relacionamento extraconjugal e, até onde sabe, seu companheiro também não tem: QUE a declarante deseja se separar de seu convivente, mas não tem condições de manter a si e aos seus filhos sozinha, razão pela qual deseja que ele saia da casa do casal, que construíram juntos, afirmando ainda em relação ao patrimônio que possuem, que “tudo que têm, construíram juntos”; QUE não pode indicar nenhuma testemunha que tenha presenciado os fatos (...)”
(Id. 56118487).

Sendo assim, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada inclusive pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório.

Modo igual, o depoimento prestado pela vítima, tanto em fase policial como em juízo, é claro a demonstrar que o réu proferiu ameaças contra vítima, sua convivente.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Também nesse sentido, trago julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
”
(Ap 142176/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei).

Por conseguinte, pugna a defesa pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada somente a pena de multa isoladamente fixando-a no seu mínimo legal, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

O artigo 17 da lei n° 11.340/2006, está assim redigido:

“É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cestas básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”

Como se nota, a lei descrita veda a aplicação da prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça;

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA DE FORMA AUTÔNOMA E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DA LEI MARIA DA PENHA
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 17 da Lei n. 11.340/06 expressamente veda a aplicação da multa, de forma autônoma ou isolada, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Precedentes.

2.

Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1645269/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJE 06/11/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação de JOSÉ FERNANDO RODRIGUES pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei n° 11.340/06, a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020